Tribunal: TJES
Processo: 5000047-62.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-62.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO SABARA DE ANDRADE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000047-62.2022.8.08.0051

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: RODRIGO SABARÁ DE ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual o autor relata que é cliente do banco requerido e que no mês de dezembro de 2021, ao consultar seu extrato bancário, identificou 5 (cinco) descontos intitulados como “Cesta Click Conta”. Informa que o produto nunca lhe foi ofertado e, portanto, nunca o aceitou. Em contato com o requerido, obteve a informação de que os descontos se tratavam de tarifas de serviços bancários. Por fim, alega que tentou solucionar o problema extrajudicialmente, mas não obteve sucesso, razão pela qual ingressou com a presente ação objetivando a declaração da inexigibilidade do débito em questão, indenização por danos morais e o recebimento da repetição de indébito.

Em sede de contestação (ID. 9280594), a parte requerida alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, a carência da ação por ausência de pretensão resistida e a ausência de comprovante de residência. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, a aceitação tácita do requerente, o descabimento da devolução em dobro e a inocorrência de danos extrapatrimoniais.

Em sede de sentença (ID. 9280624), o juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexigibilidade da tarifa denominada “Cesta Click Conta”, referente à conta-corrente nº 11030-2, Ag. 2463, de titularidade do requerente;

b) determinando a devolução dos valores cobrados a título da tarifa “Cesta Click Conta”, de maneira dobrada, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo desembolso de cada parcela;

c) CONDENAR o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto e correção monetária a partir do presente arbitramento.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 9280626). Em suas razões recursais, a parte aduz inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito e, portanto, ausência de danos morais ou materiais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que a devolução dos valores seja realizada na forma simples, ante inexistência de comprovação de má-fé e que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9280630), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Compulsando os autos, é possível verificar que inexiste prova da contratação dos serviços impugnados pela parte recorrida, restando abusiva a cobrança realizada em desfavor da parte recorrida e a falha na prestação de serviço da parte recorrente. Desta feita, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Resta portanto que as cobranças foram realizadas sem anuência da parte contratante, se enquadrando como ilegais e abusivas. Colabora nesse sentido o art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, que veda o fornecimento de serviços e produtos sem solicitação prévia.

A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da contratação de tais serviços pelo consumidor demonstra que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, restando como verdadeiras as alegações do autor, gerando assim a inexigibilidade da cobrança do título de “Cesta Click Conta”.

Ademais, constata-se que o banco lançou desde 2016 descontos na conta bancária do consumidor, sem que houvesse contrato válido para tanto, donde não se vislumbra hipótese de engano justificável. Ao contrário, deduz nitidamente sua má-fé, razão pela qual deve ser restituído o valor pago em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, devida condenação da instituição financeira quanto a restituição dos valores pagos indevidamente pelo recorrido. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, sobretudo porque o banco recorrente sequer apresentou o contrato ou qualquer termo que constasse a autorização ou o aceite do autor acerca da cobrança. Portanto, resta configurada a repetição do indébito, prevista no art. 42 do CDC.

Ademais, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)